Tribunal: TJBA
Processo: 0000686-96.2016.8.05.0072
Classe: Apelação
Relator(a): ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão julgador: ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0000686-96.2016.8.05.0072

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: EDSON BARBOSA DOS ANJOS e outros

Advogado(s)
:
MARCELO VELAME BRANCO DOS SANTOS

ACORDÃO

EMENTA. APELAÇÃO CRIMINAL. DEFENSOR DATIVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS EM SENTENÇA PENAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR OFENSA A AMPLA DEFESA E AO DEVIDO PROCESSO LEGAL – ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS PELO JUÍZO CRIMINAL. PRELIMINARES REJEITADAS NOS TERMOS DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ -
JUÍZO NÃO VINCULADO À TABELA DA OAB. TEMA 984/STJ. NATUREZA INDENIZATÓRIA. ESFORÇOS DESPENDIDOS. VALOR QUE DEVE SER REDUZIDO EM RAZÃO DA BAIXA COMPLEXIDADE DO FEITO. APELO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

Caso em exame

I – O Estado Apelante interpôs o presente recurso em irresignação aos termos da sentença que o condenou ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em favor dos Defensores Dativos nomeados pelo Juízo criminal.

Questões em discussão

Discutem-se a ausência de participação do Estado para a nomeação de defensor dativo; a competência do juízo criminal para fixação de honorários advocatícios; a inviabilidade de nomeação de advogado dativo diante da existência de Defensoria Pública na comarca; o valor de remuneração arbitrada.

Razões de decidir

II – A preliminar de nulidade por suposta ausência de participação na relação processual deve ser afastada, conforme entendimento jurisprudencial consolidado no sentido de que o Estado não se constitui terceiro estranho à lide, considerando que os honorários advocatícios foram arbitrados em sentença penal, na qual o Ente Público, mediante atuação do Ministério Público Estadual, é autor da ação, encarregado a um só tempo de promover a pretensão punitiva, bem como de assegurar a observância aos princípios da ampla defesa e do contraditório.

III - Ademais, não prospera a alegação de que o juízo criminal não detém competência para a fixação de honorários advocatícios, que seria da justiça cível, pois é assente na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que, sendo nomeado defensor dativo em processo criminal, no qual o Estado é o autor da demanda, os honorários são devidamente fixados na sentença pelo juízo criminal, cujo trânsito em julgado constitui, inclusive, título executivo judicial líquido, certo e exigível.

IV – No mérito, quanto à indicação do Defensor Dativo, o art. 5º, da Lei n. 1.060/50 prevê que será nomeado pelo juiz da causa nas localidades em que não exista serviço prestado pela Defensoria Pública ou subseções da Ordem dos Advogados, como é a hipótese dos autos. Ademais, o art. 22, § 1º, da Lei 8906/94 não deixa qualquer dúvida acerca da obrigação de o Estado assumir o pagamento dos honorários do Defensor Dativo, em locais onde não exista a prestação do serviço de assistência judiciária pela Defensoria Pública, cabendo ao magistrado arbitrar seu valor, observando alguns critérios, como os valores estipulados na Tabela de Honorários da OAB e os atos praticados pelo causídico.

V – Todavia, no que diz respeito ao valor arbitrado, de acordo com entendimento consolidado pelo STJ, as tabelas de honorários elaboradas unilateralmente pelos Conselhos Seccionais da OAB não vinculam o magistrado no momento de arbitrar o valor da remuneração a que faz jus o defensor dativo que atua no processo penal, servindo apenas como parâmetro para o estabelecimento de valor que seja justo e que reflita o labor despendido pelo advogado.

VI -
Nesse contexto, é válido ressaltar que os valores fixados a título de honorários para o advogado dativo têm natureza distinta dos valores combinados entre o cliente e o advogado particular (constituído), pois, no caso dos dativos, o dinheiro é proveniente do Erário, ou seja, dos cofres públicos. Sendo assim, é o contribuinte que arca com tal despesa, razão pela qual o arbitramento dessa remuneração deve ser bastante criterioso.
Nesse cenário, constata-se que o provento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) e R$ 2.160,00 (dois mil, cento e sessenta reais) arbitrados para cada advogado que atuou no feito é excessivo, pois coube ao primeiro advogado a elaboração da peça de resposta à acusação e ao segundo causídico coube o acompanhamento da audiência e a elaboração dos memoriais, culminando no reconhecimento da prescrição do delito, o que revela um número reduzido de intervenções dos advogados no feito. Ademais,
tendo como parâmetro a tabela de honorários da OAB-MG, que prevê o pagamento de R$ 1.621,70 (mil seiscentos e vinte e um reais e setenta centavos) para atuação de dativo em procedimento ordinário e a baixa complexidade do caso concreto, entendo que a remuneração dos causídicos deve ser dividida e corresponder a R$ 700,00 (setecentos reais) para a primeira advogada (Dra. Fernanda Pereira Queiroz) e R$ 921,70 (novecentos e vinte e um reais e setenta centavos) para o segundo advogado (Dr. Marcelo Velame).

Dispositivo e tese

VII - Por todo o exposto, afastadas as preliminares, confere-se provimento parcial ao recurso interposto para reduzir os valores fixados a título de honorários na sentença nos moldes acima delineados.

Tese de julgamento: Tendo em vista a pequena quantidade de atos praticados pelos causídicos no feito e a baixa complexidade da causa, justifica-se a redução proporcional dos honorários fixados no primeiro grau.

PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

AP.
0000686-96.2016.8.05.0072
– CRUZ DAS ALMAS-BA

RELATOR: DES ESERVAL ROCHA

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 0000686-96.2016.8.05.0072 da Comarca de Cruz das Almas/BA, sendo Apelante o ESTADO DA BAHIA e Apelado
MARCELO VELAME BRANCO DOS SANTOS
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em afastar as preliminares delineadas, de modo a conhecer e conferir provimento parcial à presente Apelação, na forma do relatório e do voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Sala das Sessões, data constante da certidão de julgamento eletrônica.

Presidente

Desembargador Eserval Rocha

Relator